Tribunal: TJDFT
Processo: 0001061-58.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR MOTIVO VALORADO NEGATIVAMENTE. VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS POSITIVAMENTE. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O processo transcorreu com observância ao devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.
2. Mantém-se a análise desfavorável dos motivos, tendo em vista que o Júri entendeu que o crime foi praticado por motivo fútil, nos termos da denúncia e da pronúncia.
3. Não há falar em valoração negativa da culpabilidade, sob pena de bis in idem, porquanto, na votação do quesito da qualificadora (motivo fútil), já estava incluído o fato de que a vítima estava tentando afastar seus amigos da discussão com o acusado, chamando-os para irem embora.
4. Anotações constantes na folha de passagens pela prática de atos infracionais e condenações transitadas em julgado não podem ser fundamento para a valoração negativa da conduta social.
5. Conquanto as testemunhas tenham afirmado terem deixado suas residências e ocupações, não há provas nos autos que essas circunstâncias se deram por causa do acusado, caso contrário ele também teria sido denunciado por esse fato, razão pela qual não há falar em negativação das consequências do crime.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecida a atenuante da menoridade relativa e, conquanto não exista um critério fixo para a diminuição da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a jurisprudência tem admitido a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para minorar a reprimenda.
7. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante, na segunda etapa da dosimetria, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.